Tribunal: TJMT
Processo: 1015179-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015179-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES - CPF: 284.224.221-15 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 619.695.326-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015179-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

AGRAVADO: JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INDICAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS À PENHORA PELO EXEQUENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR O PARADEIRO DOS AUTOMÓVEIS – COMUNICAÇÃO DE QUE NÃO É O PROPRIETÁRIO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO CARACTERIZADO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Se o devedor, intimado a informar a localização dos bens indicados à penhora pelo exequente, esclarece nos autos que não são de sua propriedade e sim dos outros dois executados, não está caracterizado o descumprimento da decisão judicial para autorizar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 774 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015179-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

AGRAVADO: JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1015179-42.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, fixou “
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, § único, do CPC
”.

O agravante alega que a lide tramita desde 2016, e explica como ocorreu o andamento processual até o momento que culminou com a aplicação da multa.

Diz que o agravado indicou à penhora três veículos que seriam de sua propriedade, e então foi determinada a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação.

Argumenta que o oficial de justiça certificou que não foi possível a constrição dos bens porque não os encontrou no endereço informado.

Aduz que, diante disso, o credor pugnou pela cominação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Argui que foi intimado a indicar a localização em dez dias, sob pena de sanção pecuniária, todavia entende que essa intimação tinha de ser pessoal, pois trata-se de ato personalíssimo.

Ressalta que mesmo assim esclareceu que os automóveis não são de sua propriedade e por isso não havia como saber onde estavam, o que, porém, o juízo de origem não teria levado em conta.

Acrescenta que “
quem não cumpre as decisões judiciais é o Agravado, que devidamente intimado para regularizar a representação processual não o fez, ao contrário, inclusive sendo nula todas as suas manifestações nos autos, e mais usando de má-fé, induziu em erro a julgadora de piso, quanto requereu a aplicação das sanções previstas no artigo 774 do Código de Processo Civil, alegando que o Agravante devidamente intimado da penhora sobre os veículos deixou de apresentá-los para a devida conclusão da restrição”
.

Afirma que não praticou nenhuma conduta descrita nos incisos do artigo 774 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 99673987).

Na contraminuta, o agravado busca a condenação do agravante ao pagamento de multa de 20% sobre o valor exequendo; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 100493999).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015179-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

AGRAVADO: JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante se insurge contra a decisão que fixou multa de 20% sobre o valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC), proferida nos seguintes termos:

O credor comparece aos autos e requer aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em face do descumprimento da ordem judicial.

Trata-se de demanda que tramita há mais 24 (vinte e quatro) anos, onde os devedores buscam de todas as formas procrastinar o feito, com a prática de rotineiros atos que visam o não cumprimento das ordens emanadas deste Juízo, em flagrante desrespeito a parte ex adversa e ao Poder Judiciário.

Foi determinado que os executados indicassem a localização dos veículos penhorados nos autos, porém não cumpriram a ordem judicial
.

In casu, flagrante a má-fé processual dos devedores, vez que reincidentes na prática de rotineiros atos visando o descumprimento de ordens judiciais, causando perplexidade a parte ex adversa e descrédito ao Poder Judiciário.

(...)

Dessa forma, os atos praticados pelos executados configuram atentatório à dignidade da Justiça, nos termos dos incisos I a IV, do artigo 774, alhures transcrito.

(Id 99016957 - Pág. 2, sem destaque no original).

Em 22-7-2016, o exequente/agravado requereu o Cumprimento de Sentença contra o ora agravante, Anderson Patriota e Flávio Goularte Martins (Id n. 99016959).

O agravante apresentou Impugnação em 14-12-2016 (Id n. 99016961), julgada procedente em 4-11-2019 (Id n. 99016965 – págs. 2/6).

Em 29-1-2019, o agravado indicou à penhora três veículos sob a alegação de serem de propriedade do agravante (Id n. 99016962), e foi deferida a constrição em 13-5-2019 (Id n. 99016962).

O oficial de justiça certificou a impossibilidade de realização da diligência visto que não foram localizados (Id n. 99016964).

Na mesma decisão que apreciou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (em 4-11-2019) (Id n. 99016965 – pág. 12) o juízo
a quo
mandou intimar o executado para informar onde estavam os automóveis, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (inciso V, artigo 774, CPC).

Em 3-12-2019, o agravante comunicou que esses veículos não são de sua propriedade, mas sim dos outros dois executados. Desse modo, não procede, neste ponto, a arguição de descumprimento da ordem judicial (Id n. 99016966).

Em 8-7-2021, sob o argumento de não observância dessa determinação, pleiteou a cominação da multa descrita no parágrafo único do art. 774 do CPC, e em 4-8-2021 sobreveio o
decisum
ora recorrido.

Extrai-se dos autos que entre a determinação de intimação do executado para esclarecer sobre o paradeiro dos automóveis e a sua resposta decorreu menos de um mês, o que não caracteriza inércia. Ademais, ele negou ser o proprietário e informou a quem pertenceriam.

Ao que consta, essa situação relevante não foi apreciada e mesmo assim o juízo da causa considerou que não foi atendido o comando judicial e, por consequência, impôs a multa.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE
ATO

ATENTATÓRIO

À

DIGNIDADE

DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART.

774
,

INCISOS II E IV, DO CPC. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDUTA ATENTATÓRIA APTA A APLICAR A MULTA PREVISTA NO ART.

774
,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA AFASTADA
. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

(
Agravo
de
Instrumento
n. 70082482696, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Aymoré Roque Pottes de Mello, julgado em 30-10-2019, sem destaque no original).

Se houver outro fundamento para a imposição dessa pena pecuniária, a questão deverá ser analisada no primeiro grau.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021